Tribunal: TJSP
Processo: 2070413-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à baixa dos protestos ao fundamento de haver incorreção nos cálculos de juros e atualização monetária baseados na Lei Estadual no 13.918/2009. 1. Hipótese que não envolve a suspensão da exigibilidade integral do débito tributário, cancelamento dos protestos ou anulação das certidões das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à baixa dos protestos ao fundamento de haver incorreção nos cálculos de juros e atualização monetária baseados na Lei Estadual no 13.918/2009. 1. Hipótese que não envolve a suspensão da exigibilidade integral do débito tributário, cancelamento dos protestos ou anulação das certidões das dívidas ativas, mas apenas do excesso profligado, enquanto não realizada a correspondente retificação. 2. Valor da causa alterado pelo Juízo a quo observando à totalidade dos débitos. Impossibilidade. Importância que deve corresponder ao proveito econômico pretendido 3. Recurso parcialmente provido.